Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser cabível a fixação de verba de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, quando reconhecida a litigiosidade excessiva da contenda, a fim de remunerar o trabalho extra empreendido pelo patrono da parte vencedora.
3. Considera-se como base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença havida entre o valor apurado na liquidação e aquele entendido como devido pelo réu nos cálculos apresentados, conforme § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.